Tribunal: TJES
Processo: 0005769-35.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005769-35.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO VIANNA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE PRETÉRITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em ação ordinária na qual se pleiteava a concessão de auxílio-doença. A extinção baseou-se na informação do próprio autor sobre o desaparecimento de sua enfermidade e a aptidão para o retorno ao trabalho. O apelante requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para realização de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração superveniente de aptidão para o trabalho, feita pelo autor no curso da demanda, acarreta a perda do interesse de agir em relação à pretensão de verificação da incapacidade laborativa durante o período pretérito em que o benefício foi recebido por força de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção terminativa do feito ignora questão relevante pendente, uma vez que, durante o lapso temporal entre o laudo inicial e a comunicação de aptidão, o autor recebeu o benefício previdenciário amparado por decisão concessiva de tutela de urgência.

Subsiste o interesse de agir quanto à necessidade de aferição da (in)capacidade laborativa e da legitimidade do afastamento no interregno entre o início do tratamento e a recuperação da capacidade.

Torna-se imprescindível perquirir, mediante instrução probatória, se o autor efetivamente preenchia os requisitos para o gozo do auxílio-doença no período reclamado, validando o recebimento dos valores e o afastamento laboral.

A própria autarquia previdenciária (apelado) manifestou interesse na realização de perícia médica para avaliar a condição de saúde do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A superveniente capacidade laborativa declarada pelo autor não esvazia o interesse processual na aferição pretérita da invalidez.

É necessária a dilação probatória para verificar a legitimidade do afastamento e a percepção de benefício previdenciário no período compreendido entre o laudo inicial e a recuperação da capacidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARCELO VIANNA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação ordinária
ajuizada contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o próprio autor informou nos autos o desaparecimento de sua enfermidade e a aptidão para o retorno ao trabalho.

Em suas razões recursais (fls. 88-93), o apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
“
não seria o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim, determinar que o APELADO fosse submetido a um exame médico (perícia) para apurar acerca da sua cura ou melhoria e condição para trabalhar
”;
(ii)
“
a Lei n°. 7.859/2020 que trata sobre a gestão e operação da licença para tratamento de saúde, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão, para os servidores efetivos da administração direta e indireta do Município de Cachoeiro de Itapemirim, diz que a licença médica não poderá exceder o prazo de 24 meses
”;
(iii)
“
deve ser submetido a um exame médico (perícia) para apurar acerca da sua cura ou melhoria e condição para trabalhar
”.

Requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que “
seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse dê regular prosseguimento do processo
”.

Pois bem
.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece ser anulada
.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, motivada pela declaração do próprio autor, no curso da demanda, de que estaria apto ao retorno ao trabalho.

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que, cessada a incapacidade laborativa, desapareceria a necessidade da tutela jurisdicional.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a extinção terminativa do feito, neste momento processual, ignora questão relevante que remanesce pendente de solução definitiva.

Isso porque embora o autor/apelante tenha declarado nos autos aptidão para retorno ao trabalho, depreende-se que sua pretensão inicial se consubstancia na concessão “
do auxílio-doença em sua totalidade, pelo prazo estabelecido pelo médico que acompanha o Autor em seu tratamento de saúde, Dr. Breno Linhares Pereira [...]
”, bem como fosse “reconsiderada” -
rectius
, suspensa - “
a decisão de suspender o benefício de auxílio-doença, enquanto prevalecer o atestado médico que solicitou o afastamento do Autor das atividades laborativas por período de 120 (cento e vinte) dias
”.

Ocorre que, durante o extenso lapso temporal compreendido entre o término dos 120 dias previstos no laudo inicial e a data da comunicação de aptidão, o pagamento do auxílio-doença foi realizado como consequência da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, que determinou a continuidade do pagamento “
até ulterior deliberação
”, tendo sido colacionados pelo autor/apelante, outros dois laudos, datados de 21.05.2015 (fl. 63) e 21.09.2015 (fl. 69), que atestavam, cada um, a necessidade de prorrogação do afastamento por mais 120 (cento e vinte) dias, juntando-se, por último, laudo que indicava aptidão do apelante ao retorno das atividade laborais (fl. 74).

Nesse contexto, subsiste o interesse de agir quanto à imperiosa necessidade de aferição da (in)capacidade laborativa e da legitimidade do afastamento no interregno entre o laudo inicial (29.01.2015) e a recuperação da capacidade (05.05.2016), sendo necessário perquirir se o autor efetivamente preenchia os requisitos para o gozo do auxílio-doença, bem como se, de fato, estava apto para retornar ao trabalho.

Não é demais sublinhar que o próprio apelado, quanto instado a se manifestar acerca da aptidão do apelante para retornar ao trabalho, por intermédio da petição de fls. 81-83, requereu, se não fosse o caso da revogação da medida liminar que determinou o pagamento do auxílio-doença, a perícia médica, com profissional “
a ser nomeado por este Juízo, que o Instituto se propõe a custear com celeridade
”.

Por conseguinte, a superveniente capacidade laborativa declarada pelo autor/apelante não esvazia o interesse processual na aferição pretérita da invalidez, além de ser necessária avaliação médica acerca da sua aptidão para retornar ao trabalho, impondo-se, para tanto, dilação probatória.

Nesse contexto, ainda presente o interesse de agir, deve o feito retornar ao juízo de origem, a fim de que tenha seu regular seguimento, com a necessária instrução probatória.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCELO VIANNA OLIVEIRA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar que o feito retorne ao Juízo de origem,
a fim de que o feito tenha seu regular seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)